Tribunal: STF
Processo: RE 1467398
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Blutrade Importação e Exportação de Produtos Gráficos Ltda interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AFRMM. DECRETO Nº 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. ADC Nº 84 MC. O Decreto nº 11.374/2023 manteve a alíquota do AFRMM praticada no período anterior, não havendo majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos para correção de erro material, sem efeito modificativo.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação ao artigo 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC nº 84 - MC, redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, concluiu que “o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. (Dje 16/6/2023) (grifo nosso)



    Como se vê, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: RE nº 1.454.299/CE, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.9.2023; RE nº 1.462.835/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.2023; e RE nº 1.458.587/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 18.10.2023



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente